Tribunal: TJSP
Processo: 1022594-90.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. Consumação da prescrição. O objeto da demanda consiste nos danos suportados pela autora como pessoa indiretamente lesada pelo erro médico no parto do filho. A causa de pedir anuncia que, pelo decurso do tempo, os cuidados indispensáveis para a manutenção da vida do filho, portador de

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. Consumação da prescrição. O objeto da demanda consiste nos danos suportados pela autora como pessoa indiretamente lesada pelo erro médico no parto do filho. A causa de pedir anuncia que, pelo decurso do tempo, os cuidados indispensáveis para a manutenção da vida do filho, portador de paralisia cerebral, ocasionaram-lhe quadro depressivo, dores e impossibilidade de trabalhar. Termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Momento em que a parte autora teve ciência acerca de sua incapacidade laborativa. A prova carreada aos autos revela que o quadro depressivo acomete a apelante desde 2004. Demanda proposta somente em 2019. Consumação da prescrição quinquenal. Inteligência do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. Precedentes do STJ. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. Vinculação do órgão. Inteligência do artigo 927, inciso III, do CPC. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000555423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022594-90.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
JOSEFA DALVANICE DA SILVA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022594-90.2019.8.26.0562 - no 21523
2
Voto no 21523
Apelação no 1022594-90.2019.8.26.0562
Assunto: Responsabilidade
Apelante: Josefa Dalvanice da Silva Campos
Apelado(a): Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público

APELAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO.
RESPONSABILIDADE
DO
ESTADO.
PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. Consumação da
prescrição. O objeto da demanda consiste nos danos
suportados pela autora como pessoa indiretamente
lesada pelo erro médico no parto do filho. A causa de
pedir anuncia que, pelo decurso do tempo, os cuidados
indispensáveis para a manutenção da vida do filho,
portador de paralisia cerebral, ocasionaram-lhe quadro
depressivo, dores e impossibilidade de trabalhar. Termo
inicial para a contagem do prazo prescricional.
Momento em que a parte autora teve ciência acerca de
sua incapacidade laborativa. A prova carreada aos
autos revela que o quadro depressivo acomete a
apelante desde 2004. Demanda proposta somente em
2019.
Consumação
da
prescrição
quinquenal.
Inteligência do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.
Precedentes do STJ. Entendimento firmado em sede de
recurso repetitivo. Vinculação do órgão. Inteligência do
artigo 927, inciso III, do CPC. Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022594-90.2019.8.26.0562 - no 21523
3
JOSEFA DALVANICE DA SILVA CAMPOS, inconformada
com a respeitável sentença de fls. 317/322, que julgou improcedente o pedido
mediato, interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, (i) a pretensão
de recebimento de pensão alimentícia em favor da recorrente, no valor de 10
salários mínimos, em razão de erro médico no parto do filho, ocorrido no ano de
1999; (ii) a inaplicabilidade da prescrição quinquenal; (iii) o erro médico como
causa determinante da dependência total do filho e impossibilidade da apelante
de prover o próprio sustento.
Apresentadas contrarrazões (fls. 344/349), o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.
A ação foi ajuizada objetivando a condenação da Fazenda
do Estado ao pagamento de pensão alimentícia vitalícia no valor equivalente a 10
(dez) salários mínimos.
A causa de pedir o erro médico no parto como causa
determinante da paralisia cerebral do filho Thiago Campos dos Santos, doença
grava, convulsiva e incapacitante. Anuncia o êxito em anterior ação
indenizatória, onde foi estabelecida pensão vitalícia em favor do filho e
temporária favor da autora. Informa a insuficiência da pensão fixada para o
sustento da autora, eis que limitada até três meses após a implementação da
pensão em favor de Thiago. Sustenta o agravamento do quadro depressivo da
autora após o falecimento do marido, em 2010, e a necessidade do
pensionamento vitalício.
A respeitável sentença reconheceu a consumação da
prescrição e julgou improcedente o pedido.
A controvérsia gravita em torno da consumação da
prescrição da pretensão indenizatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022594-90.2019.8.26.0562 - no 21523
4
Interessa saber o termo inicial da prescrição para a
pretensão de pensionamento vitalício em razão da incapacidade laborativa da
autora pela autora.
Importante registrar a inaplicabilidade do Código Civil para
definir a prescrição extintiva dos direitos contra a Fazenda Pública. Ao caso
concreto é aplicável o prazo específico do Decreto n. 20.910/32.
Nesse contexto, o artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932
estabelece que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originaram”.
Sobre o prazo prescricional, “o atual e consolidado
entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do
prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações
indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo
trienal contido do Código Civil de 2002”, pois “o principal fundamento que
autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que
regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas
contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil,
norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter
especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação”.
Como se sabe, “a previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só,
não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias
contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser
interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico” (STJ, REsp n. 1.251.993/PR,
1a Seção, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.12.2012).
É preciso registrar que o entendimento foi firmado em
julgamento de recurso especial na sistemática de recursos repetitivos, o que
determina a vinculação desta Câmara (artigo 927, inciso III, do Código de
Processo Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022594-90.2019.8.26.0562 - no 21523
5
Sobre a matéria, anoto pacífica jurisprudência do STJ no
sentido de que “a fixação do termo inicial da prescrição deve observar o
princípio da actio nata” (AgRg no REsp n. 1.074.476/RJ, 2a Turma, rel. Min. Castro
Meira, j. 04.08.2009), isto é, a prescrição não pode ter início, se o autor
desconhece o direito a que esta se refere.
No mesmo sentido: AgREsp n. 1.060.334/RS, rel. Min.
Humberto Martins, DJe 23.04.09; REsp n. 735.377/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, DJU
02.06.05; REsp 718.269/MA, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 29.03.05.
Na hipótese dos autos infere-se que a apelante aponta
como fato gerador do dever de indenizar o erro médico no parto do filho, em
novembro de 1999 (fls. 7 e 19).
O objeto da demanda consiste nos danos suportados pela
autora como pessoa indiretamente lesada pelo erro médico, pois, pelo decurso do
tempo, os cuidados indispensáveis para a manutenção da vida do filho Thiago,
ocasionaram-lhe quadro depressivo, dores e impossibilidade de trabalhar
Dessarte, o termo inicial da prescrição deve ser fixado a
partir da ciência da apelante acerca a patologia psiquiátrica decorrente do erro
médico ocorrido no parto do filho.
A prova carreada aos autos revela que o quadro depressivo
acomete a apelante há mais de 15 anos, pois realiza o tratamento psiquiátrico
desde o ano de 2004 (fls. 281).
Assim, como a ação foi manejada em 2019, irretocável a
sentença que decretou a improcedência do pedido em razão da consumação do
prazo prescricional quinquenal.
Em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022594-90.2019.8.26.0562 - no 21523
6
R$1.200,00, observada a suspensão da exigibilidade em face da concessão do
benefício da gratuidade.
Em vista disso, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator